Tribunal: STF
Processo: HC 230693
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO: SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA: COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.7.2023, por Antonio Carlos Tavares Moreira, advogado, em benefício de Micael Mayc Tavares, contra decisão pela qual, em 23.9.2022, o Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 772.932/SP.



O caso



    2. Em 14.12.2020, o juízo da Terceira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Assis/SP julgou procedente a denúncia, para condenar “Micael Mayk Tavares, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06” (fl. 9, e-doc. 7).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 1502612-89.2020.8.26.0047, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 25.3.2021, negou provimento ao recurso da defesa do paciente. 



     Esse acórdão transitou em julgado para o paciente em 23.2.2022 (fl. 12, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão o paciente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 772.932/SP, cuja liminar foi indeferida, em 23.9.2022, pelo Ministro Jorge Mussi. 



    Este é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante pleiteia o afastamento da Súmula 691 deste Supremo Tribunal e alega que, na aplicação da agravante prevista na alínea j do inciso II do artigo 61 do Código Penal, não houve fundamentação idônea.



    Anota que “esta corte firmou o entendimento que a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância' o que não ocorreu no caso” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (...) porque não se trata de Réu, multireincidente” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Salienta que “esta corte, firmou o entendimento no julgamento do tema n. 585 dos Recursos Especiais Repetitivos, que é possível compensar integralmente a confissão espontânea com a reincidência, quando não se tratar de multireincidência” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “FACE A TODO O EXPOSTO, requer a Vossa Excelência: 



    a) afastamento da súmula 691 do STF. 



    b) Que seja concedido o presente writ, IN LIMINE, para que seja afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do CP e seja compensada integramente a confissão espontânea com a agravante da reincidência. 



    c) No mérito, evidente a coação ilegal, possível de ser sanada mediante concessão de Ordem de Habeas Corpus, o que requer à Vossas Excelências EM CARÁTER DEFINITIVO, para fazer cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, conforme já constante nos tópicos específicos, ou ainda seja analisada a concessão de Ordem de Habeas Corpus de ofício ante a patente ilegalidade. 



    d) A coleta do parecer da Douta Procuradoria” (sic, fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 772.932/SP. Essa decisão tem como fundamento a negativa de provimento da Apelação Criminal n. 1502612-89.2020.8.26.0047 pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    6. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da impetração, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 23.2.2022 (fl. 12, e-doc. 6) antes, portanto, de a presente impetração ser ajuizada, em 26.7.2023. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; 
HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; 
e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Terceira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Assis/SP condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e sessenta e seis dias-multa. Na dosimetria da pena, o juízo de origem afirmou:



    “Na primeira fase, atento a tais circunstâncias, fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase ficou caracterizada a agravante da reincidência, prevista nos arts. 61, inc. I, e 63, ambos do Código Penal. Nesse aspecto, a doutrina estabelece que “o quantum da agravação depende do arbítrio do juiz, calcado nas circunstâncias do dado concreto e nos dados inerentes à pessoa do agente” (Damásio de Jesus, in Código Penal Anotado, 17ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p.218). No caso concreto a reincidência do réu é específica, visto que ele foi condenado anteriormente por tráfico de drogas e persistiu na senda do mesmo crime. O Supremo Tribunal Federal já admitiu a possibilidade de uma majoração da pena maior que a natural em casos como este, tal prática “demonstra certa profissionalização ou especialização da conduta criminosa”. O acórdão ficou ementado da seguinte forma: PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. (...) II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 101.918/MS, 1ª Turma do STF, Rel. Ricardo Lewandowski. j. 11.05.2010, unânime, DJe 04.06.2010). A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em razão da reincidência específica. Confira-se: “A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (STJ, HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18/02/2014)”. Em casos como este tenho aumentado a pena em 1/3 pela reincidência específica. Todavia, levando em conta a confissão do réu e por entender que a reincidência específica prevalece sobre a atenuante da confissão, tenho como razoável aumentar a pena do crime imputado ao requerido em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência. Reconheço também a agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal, eis que o crime foi cometido durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia de Coronavírus que irá durar até 31/12/2020, conforme reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20/03/2020. Reconhecidamente, a sociedade encontra-se vulnerável no âmbito da saúde e, também, no aspecto psicossocial, uma vez que o isolamento e as restrições impostas à circulação de pessoas têm causado conflitos psicológicos que levam, muitas vezes, à utilização de produtos químicos, incluindo entorpecentes. Somando as duas agravantes têm-se um aumento de 1/3 (um terço) e a pena atinge 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Na terceira fase verifico que não há causa de diminuição da pena.” (fls. 6-8, e-doc. 7).



    10. A defesa do sentenciado interpôs a Apelação Criminal n. 1502612-89.2020.8.26.0047, desprovido pela Sexta Câmara de Direito Criminal, em 25.3.2021, em conformidade com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Tucunduva. Consta do voto condutor do acórdão, quanto à dosimetria:



    “Quanto à reprimenda, verifico que a pena-base aplicada ao apelante restou assentada no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 500dias-multa, no piso.



    Em seguida, o Magistrado a quo, acertadamente,reconheceu a agravante da reincidência (que, no caso, é específica fls.30/32), a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Estatuto Repressivo, eis que o crime foi cometido durante a pandemia causada pelo vírus COVID-19. Assim, a reprimenda de TAVARES foi, corretamente, aumentada de 1/3, totalizando,em definitivo, 6 anos e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 666 dias-multa, no mínimo legal” (fls. 7-8, e-doc. 6).



    11. Na decisão objeto deste habeas corpus, ao indeferir a liminar no Habeas Corpus n. 772.932/SP, o Relator, Ministro Jorge Mussi, proferiu decisão com estes fundamentos:



    “In casu, mostra-se inviável acolher a pretensão sumária, porquanto, ao menos nessa etapa, da leitura do acórdão impugnado depreende-se que foram apresentados fundamentos para a fixação da pena imposta ao paciente, consoante se extrai da seguinte passagem (e-STJ fl. 18):



    Em seguida, o Magistrado a quo, acertadamente, reconheceu a agravante da reincidência (que, no caso, é específica fls. 30/32), a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Estatuto Repressivo, eis que o crime foi cometido durante a pandemia causada pelo vírus COVID-19. Assim, a reprimenda de TAVARES foi, corretamente, aumentada de 1/3, totalizando, em definitivo, 6 anos e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 666 dias -multa, no mínimo legal. 



    Ressalte-se que, "por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório" (AgRg no HC 605.864/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3/11/2020). 



    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar” (e-doc. 5).



    12. Não se comprova, na espécie, manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício ao paciente.



    13. Tem-se, na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...)



    2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.340-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    13. Na sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Assis/SP consignou que “a reincidência do réu é específica, visto que ele foi condenado anteriormente por tráfico de drogas e persistiu na senda do mesmo crime”, de modo que não se revela desproporcional o recrudescimento da pena e a não compensação integral com a atenuante da confissão (fl. 7, doc. 7).



    14. Quanto à agravante da al. j do inc. II do art. 61 do Código Penal, que dispõe sobre o cometimento de crime “em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido”, observa-se que, apesar de não ter sido exaustivamente fundamentada, aplicada de modo objetivo, não há óbices para sua aplicação, pois o crime foi cometido durante a pandemia causada pelo Covid-19.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora